Tribunal: STF
Processo: ARE 1466069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO - Pretensão de reintegração a cargo de Soldado da Polícia Militar 2ª Classe, com pagamento de verbas atrasadas. Autor que tomou posse no cargo por força de tutela antecipada concedida nos autos nº 1037678-77.2017.8.26.0053, que ao final teve os pedidos julgados improcedentes. Sentença de improcedência.



    MÉRITO - Controvérsia que repousa na possibilidade de reintegração a cargo ao qual foi dada posse em sede de antecipação dos efeitos da tutela, tendo o pedido, ao final da demanda, sido julgado improcedente.



    Tema nº 476 do STF - Fixada a seguinte tese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”.



    Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se que a nomeação do autor se deu de forma provisória, não podendo ser considerado que alcançou estabilidade no serviço público.



    Com efeito, como bem destacou a r. sentença, “irrelevante o nome jurídico dado ao ato administrativo (...) a revogação da nomeação do autor ao cargo de Soldado PM decorreu do ato judicial e não de ato praticado pela Administração Pública, que apenas deu cumprimento à ordem do Poder Judiciário, não podendo, por isso, ser tida como ilegal.”.



    Destaca-se, ainda, que em voto proferido na sessão de julgamento o I. 2º Juiz, Desembargador Bandeira Lins, bem trouxe à análise o fato de que, a bem da verdade, o autor “tem como tese a prerrogativa de gozo de faculdades previstas no estatuto”, o que não pode prosperar.



    O ato pelo qual o autor ingressou no serviço público é ato-condição, de modo que dentre seus efeitos não está a criação de uma situação jurídica individual, mas sim a sujeição a situação jurídica legal e regulamentar, que fica pendente até a confirmação da legalidade da posse e exercício, o que não se deu no caso em voga.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente